Tribunal: TJMT
Processo: 1048871-29.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048871-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA CASSIA DE OLIVEIRA - CPF: 376.443.351-53 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), VEGAS VEICULOS EIRELI - CNPJ: 14.401.883/0001-56 (RECORRIDO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE ENTRADA DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DIREITO À RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DO VALOR COBRADO A MAIOR – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE, SEM ÊXITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 139597227, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do reclamado
Banco Votorantim S/A
, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

Ainda, julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial e decretou a revelia do reclamado
Vegas Veículos Eireli
, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais),

na forma simples
, a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

Por fim, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus a restituição, em dobro, do valor cobrado indevidamente, além de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido
Vegas Veículos Eireli
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
Banco Votorantim S/A
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu junto ao reclamado
Vegas Veículos Eireli
o veículo
Palio Fire 2016/2017
, no valor de
R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais),
tendo efetuado o depósito bancário da quantia de
R$ 12.000,00 (doze mil reais),
a título de entrada, e financiado o restante.

No entanto, após análise dos contratos, verificou que o valor de entrada
(R$ 12.000,00)
exigido pelo reclamado
Vegas Veículos Eireli
diferia do previsto no contrato de financiamento, qual seja,
R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais),
sendo obrigada a efetuar o pagamento a maior do valor de
R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais)
.

Diante disso, entrou em contato com a parte reclamada, bem como registrou reclamação junto ao PROCON (FA nº
51.001.001.21-0004637
), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do reclamado
Banco Votorantim S/A
, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

Ainda, julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial e decretou a revelia do reclamado
Vegas Veículos Eireli
, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais),

na forma simples
, a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

Por fim, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente
alega fazer jus a restituição,
em dobro
,
do valor cobrado indevidamente,
além de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

No que tange aos
danos materiais
, tenho que não merecem reforma, eis que acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
na forma simples
, do valor cobrado a maior a título de entrada do veículo financiado. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA -
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR
- Segundo as orientações firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.061.530/RS, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, a abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), que coíbem a percepção de vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). - Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.578.553/RS, a cobrança de despesa denominada "serviço de terceiros", sem a efetiva demonstração do serviço prestado, deve ser reputada abusiva, pois viola as normas dos artigos 6º, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor

-
Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.000616-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020) (grifei)

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir do desembolso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de
danos materiais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que, em que pese não haja insurgência no recurso inominado quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, tal matéria é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida
Vegas Veículo
Eireli
,
tendo a parte autora, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao Procon, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada
Viegas Veículos
Eireli

ao pagamento do valor
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,

determino
, de ofício,

que os juros de mora dos danos materiais incidam a partir da data d
a citação
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022